Tribunal: TJPA
Processo: 0832112-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832112-65.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, KENARD FIGUEIREDO COHEN

APELADO: KENARD FIGUEIREDO COHEN, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR. ACÓRDÃO DO TCE QUE NEGA A APOSENTAÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO. ATO INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SÚMULA VINCULANTE 43. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA BOA-FÉ. APLICAÇÃO DO TEMA 445 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1 -

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do Juízo de origem que deu provimento ao pedido autoral, declarando a nulidade do Acórdão TCE nº 57.217 (Processo 2012/52218-9) e determinando o registro definitivo de aposentação do autor no cargo de Analista Judiciário do TJE/PA, tendo como fundamento a aplicação do Tema 445 do STF.

2 –
O Apelante aduz que o servidor originalmente exercia suas funções como Auxiliar Judiciário II, cargo de nível médio, tendo sido reenquadrado no cargo de Assistente Técnico Administrativo, de nível superior, por força da Portaria 0116/95-GP do Tribunal de Justiça do Estado, o que constitui verdadeira ascensão funcional sem aprovação em concurso público, tipo de provimento derivado de cargo público banido pela Constituição Federal de 1988. Argumenta a inaplicabilidade de qualquer prazo prescricional/decadencial, por se tratar de ato administrativo inconstitucional, cuja nulidade traz efeitos
ex-tunc
, impossível de ser convalidado, mesmo frente aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé do Apelado

3 –
Cumpre observar, que a Resolução nº 09/1990 do TJE/PA, norma que baseou a Portaria nº 116/1995-GP, nunca foi objeto de questionamento em controle de constitucionalidade concentrado, desfrutando de presunção de legalidade e constitucionalidade naquele momento, o que traz a necessidade de sopesar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé ao se verificar a aplicação da súmula vinculante nº 43 do STF ao caso
.

4 –
Nesse sentido, a Corte Suprema tem reiteradamente moderado a aplicação da Súmula Vinculante nº 43, modulando sua valência ao conferir efeito
ex-nunc
à declaração de inconstitucionalidade dos atos administrativos, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança.

5 –
Ademais, também em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, a Suprema Corte admitiu o Tema nº 445, que determina o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Administração anular ato de concessão de aposentadorias, conforme art. 54 da Lei 9.784/1999.

6 –
No Recurso de Apelação do Requerente, o Apelante argui que o valor arbitrado não faz jus à complexidade da causa e do esforço e dedicação dispendidos pelo causídico. Requer, portanto, a reforma da sentença para o arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC
.

7 –
Entendo que o caso se coaduna à hipótese prevista no art. 85, § 8º do CPC, por tratar-se de proveito econômico de difícil aferição e baixo valor da causa, ensejando o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

8 -
Considerando a complexidade da causa, bem como o esforço profissional dispensado pelo causídico, que saiu vencedor na causa, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em de R$ 3.000,00 (três mil Reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER E NEGAR
o Recurso de Apelação do Estado do Pará e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do Requerente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado do Pará e por Kenard Figueiredo Cohen, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou procedente os pedidos formulados pelo autor.

Na peça exordial (ID 10389985), o Autor declarou que teve seu registro de aposentação no cargo de Analista Judiciário do TJE/PA denegado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme Acórdão TCE nº 57.217/2017. Aduziu, em síntese, a decadência da administração para rever o referido ato de aposentação, posto que ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei Federal 9.784/1999.

Alegou ainda a incompetência institucional do TCE/PA para realizar controle difuso de constitucionalidade, a inadequada aplicação da súmula vinculante nº 43 do STF no Acórdão nº 57.217/2017 do TCE e a necessidade de respeitar-se os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Por essas razões, pleiteou a determinação para que o Requerido proceda o registro de sua inativação no cargo de Analista Judiciário e, subsidiariamente, em caso de improcedência, que seja mantido o mesmo valor remuneratório, pagando-se a diferença na forma de vantagem pessoal, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da irredutibilidade salarial.

Tutela de urgência deferida (ID 10390015)

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contestação (ID 10390024), sustentando o acerto e a legalidade do Acórdão TCE nº 57.217/2017 frente a inconstitucionalidade do ato administrativo de 1995 que reenquadrou o servidor, passando-o do cargo de Auxiliar Judiciário II (nível médio) ao cargo de Assistente Técnico Administrativo (nível superior), o que constituiu ascensão funcional, espécie de provimento derivado vedado pelo texto constitucional por ferir o princípio do Concurso Público. Declarou também que tal entendimento está consolidado no STF, que emitiu a Súmula Vinculante nº 43.

Além disso, arguiu a não incidência do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, por tratar-se de ato administrativo exarado em desacordo com a Constituição, bem como asseverou a competência do TCE para análise da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos de concessão e registro de aposentadorias dos servidores públicos, conforme Súmula nº 347 do STF. Pugnou pela total improcedência da ação.

Foi interposto Agravo de Instrumento (ID 10390020) contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, posteriormente indeferido.

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo improvimento da ação (ID 10390028), entendendo que o servidor deve ser aposentado na função de Auxiliar Judiciário ou equivalente.

Após o processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença (ID 10390043), cuja parte dispositiva é a que segue:

Diante das razões expostas, ratifico os termos da tutela de urgência e julgo procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Acórdão n° 57.217 (Processo n° 2012/52218-9) e determinar o imediato registro definitivo do ato de aposentação do Autor, conforme Portaria nº 168/2012-GP.

Sem custas.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC).

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4°, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.

P. R. I. C.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação (ID 10390046), reiterando os argumentos trazidos em sua Contestação.

Também insubmisso à sentença, o Autor interpôs Recurso de Apelação (ID 10390049) insurgindo-se em relação à fixação de honorários, que atribuiu para o patrono do autor o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00). Pugna pela reforma da sentença apenas para que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

O Autor da ação apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação do Estado do Pará (ID 10390055), requerendo a manutenção da sentença de origem em todos os seus termos.

O Estado do Pará não ofereceu Contrarrazões, conforme certidão ID 10390059.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação do Estado do Pará (ID 11128840), consequentemente restando prejudicado o Recurso de Apelação do Sr. Kenard Figueiredo Cohen.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do Juízo de origem que deu provimento ao pedido autoral, declarando a nulidade do Acórdão TCE nº 57.217 (Processo 2012/52218-9) e determinando o registro definitivo de aposentação do autor no cargo de Analista Judiciário do TJE/PA, tendo como fundamento a aplicação do Tema 445 do STF.

O Apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que o autor originalmente exercia suas funções como Auxiliar Judiciário II, cargo de nível médio, tendo sido reenquadrado no cargo de Assistente Técnico Administrativo, de nível superior, por força da Portaria 0116/95-GP do Tribunal de Justiça do Estado, o que constitui verdadeira ascensão funcional sem aprovação em concurso público, tipo de provimento derivado de cargo público banido pela Constituição Federal de 1988. Portanto, não poderia ser aposentado no cargo de Analista Judiciário (nível superior), devendo ser aposentado no cargo de Auxiliar Judiciário (nível médio).

Argumenta ainda a inaplicabilidade de qualquer prazo prescricional/decadencial, por se tratar de ato administrativo inconstitucional, cuja nulidade traz efeitos
ex-tunc
, impossível de ser convalidado, mesmo frente aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé do Apelado.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

No caso em apreço, o autor de fato foi reenquadrado do cargo de Auxiliar Judiciário II para o cargo de Assistente Técnico Administrativo em virtude da Portaria 0116/1995-GP, que tomou como base a Resolução 09/1990 do TJE/PA que tratou da reestruturação funcional do órgão à época e determinou de que forma os servidores do Tribunal deveriam ser enquadrados na nova estrutura. Nesta Resolução, o art. 21, II, § 1º, b e § 4º prevê este tipo de ascensão funcional.
In Verbis:

ARTIGO 21. O enquadramento dos Servidores na Nova Estrutura far-se-á com duas etapas:

(...)

II – Enquadramento definitivo, após realização da análise organizacional e do redimensionamento dos recursos humanos previsto no art. 9º.

§ 1º. O processamento da lotação dos funcionários nos cargos e funções da nova estrutura farse-á até o limite das vagas existentes dentro da seguinte ordem, cumpridas as etapas previstas no § 3º.

(...)

b-
Por ascensão funcional
para a clientela primária e geral;

(...)

§ 4º É considerado como pré-requisito para o acesso a cargos, mediante
ascensão funcional
, transformação, transposição ou processo seletivo internos, a obtenção pelo funcionário concorrente de grau não inferior ao percentil de 50 (cinquenta) avaliação de Desempenho efetivada dentro dos últimos seis meses.

É certa a compreensão de que está em desacordo com o Princípio do Concurso Público, trazido pela Constituição de 1988, qualquer modalidade de provimento que invista o servidor sem prévia aprovação em concurso público, entendimento este consolidado na súmula nº 685 do STF, editada em outubro de 2003, posteriormente reeditada, em 2015, sob a forma de da súmula vinculante nº 43 do STF, que dita:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

No entanto, a hodierna clareza em relação ao tema não elide a controvérsia existente anteriormente à edição das súmulas acima referidas, de sorte que a matéria precisou ser discutida em diversas ações de inconstitucionalidade frente a normativos editados pelos Estados que, até então, gozavam de presunção de constitucionalidade.

Cumpre observar, que a Resolução nº 09/1990 do TJE/PA, norma que baseou a Portaria nº 116/1995-GP, que enquadrou o servidor no cargo de Assistente Técnico Administrativo, nunca foi objeto de questionamento em controle de constitucionalidade concentrado, desfrutando de presunção de legalidade e constitucionalidade naquele momento, o que traz a necessidade de sopesar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé ao se verificar a aplicação da súmula vinculante nº 43 do STF ao caso.

O princípio da segurança jurídica, em suma, tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nas palavras de José Afonso da Silva:

"A segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída"
(SILVA, J., 2006, p. 133).

Já o princípio da proteção da confiança legítima, visa defender a manutenção de atos administrativos que, ao terem seus efeitos prolongados no tempo, geram expectativa legítima de continuidade, ainda que eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, diante da confiança do administrado de que a Administração atuou corretamente, a confiança do administrado de que ele próprio agiu de forma lícita e a confiança de que suas expectativas são razoáveis.

A boa-fé do servidor é incontroversa no caso em tela.

Nesse sentido, a Corte Suprema tem reiteradamente moderado a aplicação da Súmula Vinculante nº 43, modulando sua valência ao conferir efeito
ex-nunc
à declaração de inconstitucionalidade dos atos administrativos, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público. Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante nº 43 do STF. Procedência. Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. 2. A Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da Republica). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 3.
Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva
. Precedentes.
Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento.

(STF - ADI: 6853 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022) (grifo nosso)

Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Distritais que autorizam a transposição de empregados de Sociedade de Economia Mista para cargo em fundação pública. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 70/1989, e do inteiro teor da Lei nº 100/1990, ambas do Distrito Federal, que permitem a transposição de empregados da PROFLORA S/A para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sem a realização de concurso. 2. Os atos impugnados criam situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 3. As leis em exame vigoram por quase 30 (trinta) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto,
atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos funcionários admitidos com fundamento nas normas impugnadas
. 4.
Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento. 5. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc
.

(STF - ADI: 3456 DF - DISTRITO FEDERAL 0001271-82.2005.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Tribunal Pleno) (grifo nosso)

Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Estaduais que concedem ao servidores não aprovados em concurso público os mesmos direitos e deveres dos servidores estatutários e permitem a transposição de cargos. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 5º, § 4º e 52, § 1º, ambos da Lei Estadual nº 2.065/1999 e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, que possibilitam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo. 2. O art. 5º, § 4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. O art. 52, § 1º da Lei Estadual nº 2.065/1999 e o art. 302, parágrafo único, da Lei nº 1.102/1990 autorizam a concessão de todos os direitos e deveres dos servidores estatutários aos membros dos quadros suplementar e especial, não necessariamente aprovados em concurso público, em violação ao art. 37, II, da Constituição e art. 19, § 1º, do ADCT. Precedentes. 4.
As leis em exame vigoram por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores regulados pelas normas impugnadas
. 5. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento. 6. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc.

(STF - ADI: 4143 MS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/09/2019) (grifo nosso)

Ademais, também em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, a Suprema Corte admitiu o Tema nº 445, que determina o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Administração anular ato de concessão de aposentadorias, conforme art. 54 da Lei 9.784/1999.

In Casu
, caberia ao Tribunal de Contas do Estado apreciar a aposentação do servidor em até 05 (cinco) anos após a chegada do processo administrativo de concessão inicial da aposentadoria, o que não ocorreu. Nessa perspectiva, o caso em questão se ajusta perfeitamente à tese de repercussão geral do tema nº 445 do STF.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso do Estado do Pará.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR KENARD FIGUEIREDO COHEN

A controvérsia recursal limita-se à condenação dos honorários sucumbenciais, que atribuiu para o patrono do autor o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que perfaz o valor de R$ 1.000 (mil reais) em honorários advocatícios.

Argui o Apelante que tal montante não faz jus à complexidade da causa e do esforço e dedicação dispendidos pelo causídico. Requer, portanto, a reforma da sentença para o arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifo nosso).

No caso em tela, o autor, ora Apelante, pugnou pela confirmação de seu ato de aposentação no cargo de Analista Judiciário do Estado do Pará, ensejando apenas a manutenção de benefício que já vem recebendo há mais de 10 anos. O valor da causa atribuído foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entendo que o caso se coaduna à hipótese prevista no art. 85, § 8º do CPC, por tratar-se de proveito econômico de difícil aferição e baixo valor da causa, ensejando o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Neste caso, portanto, deve-se observar o que dispõe o § 2º do art. 85 do CPC, quanto ao zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo empregado em serviço da causa.

Vejamos:

Na origem, o autor ingressou com a ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em 29/04/2018, tendo sido deferida a liminar em 04/05/2018. Ingressou com petição requerendo aplicação do Tema nº 445 do STF em 07/07/2020, tese esta aceita na sentença que encerrou o processo com resolução de mérito em favor do autor em 17/11/2021.

Ingressou em seguida com o presente Recurso de Apelação e apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação do Estado do Pará, estando envolvido na causa até o seu deslinde. Além disso, a ação traz certa complexidade, uma vez que discutiu inconstitucionalidade de ato administrativo e anulação de Acórdão do TCE.

Considerando a complexidade da causa, bem como o esforço profissional dispensado pelo causídico, que saiu vencedor na causa, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em de R$ 3.000,00 (três mil Reais).

Assim, conheço e dou provimento à Apelação interposta pelo autor, apenas para fixar os honorários advocatícios, em favor de seu patrono, no valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Requerente, para fixar os honorários advocatícios, em favor de seu patrono, no valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, mantendo a sentença de origem nos demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/10/2023